Tribunal: STF
Processo: AI 113353
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
I.C.M.. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE E ANUALIDADE DO
TRIBUTO (PARAGRAFO 29 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
A LEI N. 3.991, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1983, DO ESTADO DE SÃO PAULO,
PRODUZINDO EFEITOS A PARTIR DE 1. DE JANEIRO DE 1984, COM BASE NA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23, DE 1.-12-1983, QUE ENTROU EM VIGOR NA
MESMA DATA (1º-01-1984), NÃO AFRONTA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DO PARAGRAFO 29 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.